Tribunal: TJSP
Processo: 1060081-06.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Decisão embargada que enfrentou de maneira suficiente a controvérsia apresentada. Recorrente que busca a reforma do julgado por via imprópria. Pretensão nitidamente infringente. Embargos de declaração rejeitados.